Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INCLUSÃO DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEMA 1234 DO STF. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tema 1234 do STF versa sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.
2. Dada a sua especificidade, o Tema 1.234 não se aplica às demandas que buscam a realização de procedimento cirúrgico. Quanto a elas, aplica-se o Tema 793, segundo o qual “[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
3. Indevida a inclusão de outro ente da Federação no polo passivo da demanda que busca o fornecimento de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde em atenção ao Tema 793 do STF.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.